Tribunal: STF
Processo: RE 1401912
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Décima Quinta Turma Recursal do Juizado Especial Federal Seção Judiciária de São Paulo, que entendeu pela manutenção da multa aplicada ao contribuinte com base no art. 32-A, § 3º, II, da Lei nº 8.212/1991.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação ao art. 150, IV, da CF/1988. Sustenta, em essência, que “a multa de que trata o art. 32-Ada Lei n. 8.212/91 não é desproporcional e, portanto, não é confiscatória [...]”. 



    O recurso não comporta conhecimento.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso do contribuinte, mantendo a sentença, e consignou o seguinte:



    Consigne-se, por fim, que, no caso, houve fixação da multa punitiva em seu patamar mínimo (R$ 500,00), tal qual previsão do art. 32-A, §3º, II, da Lei 8.212/91. O valor é razoável e foi compreendido pelo legislador ordinário como o mínimo necessário para desestimular a prática infracional. Assim, não há se falar em contrariedade ao princípio da vedação do confisco, ainda que a imposição supere o valor do tributo devido e pago na espécie. 



    Com efeito, a multa punitiva possui uma função preventiva geral, de modo que a referência ao valor do tributo não pode ser absoluta a ponto de tornar a penalidade ineficaz ou mesmo irrisória em certos casos. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso.



    Nesse contexto, a União não possui interesse na apreciação do recurso extraordinário, na medida em que o acórdão recorrido não reconheceu o caráter confiscatório da multa e manteve a sanção aplicada pela Fazenda Pública.



    Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator